Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes de roubo constantes em duas guias de execução, com pedido de unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo agravante, especialmente quanto à existência de unidade de desígnios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência.
4. A mera identidade de tipo penal e a proximidade temporal não são suficientes para caracterizar a continuidade delitiva, sendo imprescindível a demonstração de vínculo subjetivo entre as condutas.
5. As infrações analisadas apresentam diversidade de contextos fáticos, evidenciando que os delitos decorrem de decisões autônomas, sem prévio ajuste ou aproveitamento das mesmas circunstâncias, o que afasta o dolo único.
6. A prática de crimes contra vítimas distintas, em condições diversas, revela reiteração criminosa e não continuidade delitiva, sendo incompatível com o benefício previsto no art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.